Tribunal: STF
Processo: Rcl 91951
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Isabel Cristina Silva Yasui, em face de acórdão da 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1001394-28.2024.8.26.0311, por alegada violação à Súmula Vinculante 4.
Eis a ementa desse julgado:

“Recurso Inominado. Servidora do Município de Junqueirópolis. Agente Comunitário de Saúde (ACS). Piso Nacional da categoria. Lei Federal nº 11.350/2006 (modificada pelas Leis Federais nº 12.994/2014 e 13.708/2018). Possibilidade. Tema 1.132, do STF. Adicional de insalubridade calculado a ser calculada sobre o salário-mínimo, conforme prevê a legislação local. LCM n. 567/2014. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.” (eDOC. 8, p. 2)

Sustenta que, ao determinar a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante 4 bem como aplicou indevidamente o Tema 25 da repercussão geral.
A esse propósito, afirma que “ao manter o salário-mínimo, a decisão reclamada não está "em harmonia" com o STF, mas sim em aberta desobediência à Súmula Vinculante nº 4, pois perpetua a indexação ao salário-mínimo mesmo existindo regramento legal federal que determina parâmetro diverso”(eDOC 1, p. 3).
Assevera que “o Tema 25 veda a substituição do salário-mínimo por decisão judicial quando não existe base legal alternativa. No caso dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), a situação é diametralmente oposta: a lei federal alternativa existe e é cogente” (eDOC 1, pp. 3-4).
Pontua, ainda, que “a própria Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais de São Paulo (PUIL nº 0004211-85.2025.8.26.9061) reconheceu essa distinção, fixando a tese de que a aplicação supletiva da Lei Federal nº 11.350/2006 é obrigatória quando a lei municipal utiliza indevidamente o salário-mínimo como base. A decisão reclamada, portanto, ignora tanto a jurisprudência desta Suprema Corte quanto a uniformização do próprio Tribunal de Justiça local.” (eDOC. 1, p. 3).
Assim, requer, preliminarmente, a suspensão do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado. 
É o relatório. Decido.
A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
Quanto ao mérito, a decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição. 
Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 

“CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.
Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.
Na espécie, verifico que Isabel Cristina Silva Yasui ajuizou ação em face do Município de Junqueirópolis, requerendo, em suma, que o ente municipal pague o adicional de insalubridade utilizando, como base de cálculo, o valor do vencimento e não o salário mínimo. (eDOC 3/ID:8486e75d).
O magistrado de origem julgou procedente o pedido, ao fundamento de que os entes federados devem observar as regras gerais estabelecidas pela União para a disciplina dos agentes comunitários de saúde. Confira-se trecho da decisão: 

“Com efeito, o artigo 198, § 5°, da Constituição Federal, estabelece que compete a lei federal dispor sobre o piso salarial da categoria dos agentes comunitários. 
Assim, cabe à Lei Municipal estabelecer a política salarial da categoria de acordo com os limites preconizados pela Constituição Federal, pena de incorrer em vício de inconstitucionalidade. 
Em outras palavras, cumpre ao legislador local estabelecer o valor do salário a ser pago anualmente aos integrantes da carreira, sem que possa estabelecê-lo em valor inferior mas apenas igual ou superior ao piso da categoria. 
No mesmo sentido, o artigo 9°-A, da Lei n° 11.350/06, que, em seu “caput”, ecoa o raciocínio acima esposado, estabelecendo, em seu § 1° e incisos, os valores mínimos a serem adotados pela Administração Pública. 
De se salientar, ainda, que sobreveio a Emenda Constitucional de n° 120/2022, que, ao incluir o § 9° ao artigo 198, estabeleceu que "O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos nacionais, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal". 
Trata-se, como se vê, de normas autoaplicáveis, que não necessitam de atividade legislativa complementar, senão para estabelecer os vencimentos em patamares superiores ao piso da categoria. 
Nesse sentido:
(...)
Assim, embora cada ente federado poder organizar seu respectivo serviço público, instituindo regime jurídico que irá reger suas relações com seus servidores, em harmonia com a autonomia política e administrativa consagrada constitucionalmente, essas relações ainda estarão sujeitas às regras gerais estabelecidas pela União no exercício da competência estabelecida no artigo 22 da Constituição Federal, segundo o qual "compete privativamente à União legislar sobre organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões", na qual se insere o estabelecimento de pisos salariais profissionais. 
Anote-se ainda que a concessão de abono ou gratificação configura burla ao piso salarial determinado constitucionalmente porquanto a expressão “piso” deve ser interpretada como o vencimento básico da carreira, e não como remuneração global. 
Nesse sentido, já se pronunciou a Suprema Corte:
(...)
Ademais, o E. Supremo Tribunal Federal entendeu no julgamento no Tema n. 1.132 de Repercussão Geral que é constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, que alterou a Lei 11.350/06, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal. 
Desta forma, em que pese a legislação do Município prever que a base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário mínimo, a legislação específica para Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias é a Lei Federal n. 11.350/2006, conforme já fundamentado. 
É aplicável também a base de cálculo prevista na Lei Federal n. 11.350/06 para o Adicional de Insalubridade devido aos Agentes de Combate a Endemias, como no caso, em consonância com o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal.“(eDOC 7, pp. 2-5)
Interposto recurso inominado pelo ente municipal, a 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao apelo para reformar a sentença recorrida e assentar que deve ser utilizado o salário-mínimo como a base de cálculo do adicional de insalubridade. Confira-se, pois, os fundamentos do acórdão reclamado:

“Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença que julgou procedente a ação, visando a rejeição integral da pretensão inicial. 
A recorrida, por sua vez, em suas contrarrazões recursais, defende que a tese da recorrente não merece prosperar, a fim de que se mantenha, na íntegra, a sentença em questão. 
No caso, em que pese o entendimento do nobre magistrado a quo, a pretensão não merece acolhimento na íntegra. 
No tocante à base de cálculo do adicional de insalubridade, tem razão a Municipalidade. 
A legislação local, Lei Complementar nº 567/2014, determina que a base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário-mínimo “Art. 3º O adicional de insalubridade será pago ao servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, em percentuais de, respectivamente, 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), que incidirão sobre o valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo. § 1º O valor do adicional de que trata este artigo será reajustado sempre que ocorrer a alteração no valor do salário-mínimo.” (grifei) 
Ainda, cumpre lembrar que, embora a Súmula Vinculante n. 4 do STF determine que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, também faz a ressalva de que os termos definidos pelo Poder Público não podem ser substituídos por decisão judicial. 

Assim, no que toca a verba em questão, a sentença merece retoque.”(eDOC. 8, p. 2-3 - grifou-se)

A parte ora reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido na origem, com fundamento no Tema 25 da repercussão geral, ensejando a apresentação de agravo interno, julgado em acórdão assim ementado:

“Agravo Interno - Decisão monocrática negando seguimento a recurso extraordinário - CPC, art. 1.030, I, “a” - Agente comunitário de saúde - Adicional de insalubridade - Base de cálculo - LCM 567/14 - Acórdão que reconhece a prevalência da legislação municipal, que fixa o salário-mínimo como base de cálculo do adicional - Inexistência de ofensa à tese do Tema 25/RG - Agravo não provido.” (eDOC 10, p. 2)

Extrai-se do referido acórdão os seguintes fundamentos:

“No julgamento do RE 565.714 (Tema 25 da Repercussão Geral), o E. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 
A Turma Julgadora assentou, no caso destes autos, que a base de cálculo do adicional de insalubridade do agente comunitário de saúde deve observar a disciplina contida na legislação local (art. 3º da LCM 567/14), que adota o salário-mínimo como referência, aplicando-se, portanto, a regra prevista no art. 9º-A, § 3º, II, da Lei 11.350/06, que expressamente remete à legislação específica dos entes federativos nos casos de vínculos estatutários. 
O regime jurídico previsto para os agentes comunitários de saúde no art. 198 da Constituição da República e na Lei 11.350/06, não afasta a autonomia municipal para dispor sobre o adicional de insalubridade quando se trata de servidores estatutários, tampouco impõe a vinculação obrigatória ao vencimento ou salário-base. A interpretação adequada do art. 9º-A da Lei Federal 11.350/06 evidencia que a base de cálculo do adicional somente se vincula ao vencimento ou salário-base quando o vínculo é celetista (art. 9º-A, § 3º, I), o que não ocorre no caso em tela. 
A vedação contida na parte final do Enunciado 4 da Súmula Vinculante visa a assegurar a autonomia dos entes federados na organização de seu quadro funcional e remuneração dos servidores. Ao Judiciário não é dado, portanto, majorar os vencimentos dos servidores ou desconsiderar a base de cálculo fixada pelo legislador estadual ou municipal.”(eDOC 10, pp. 2-3)

Pois bem.
Nestes autos, o reclamante defende a impossibilidade de fixação  da base de cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, conforme disposto na  Súmula Vinculante 4.
Repiso que este Tribunal assentou o entendimento segundo o qual, não obstante a inconstitucionalidade da lei que vincula o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, não cabe ao Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 
Todavia, na hipótese em exame, não se trata de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo para estabelecer base de cálculo não prevista em lei, mas, sim, de aplicação das diretrizes gerais traçadas pela Lei Federal nº 11.350/2006, com a redação conferida pela Lei nº 13.342/2016, em cumprimento ao art. 198, § 5º, da Constituição Federal, que dispõe:

“§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial”.

Por sua vez, no que interessa ao caso dos autos, a Lei nº 11.350/2006 regulamentou o adicional de insalubridade dos agentes de saúde e de combate às endemias nos seguintes termos:

	“Art. 9º-A O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)
§ 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)
I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)
II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza”.
Dessa forma, conclui-se que o acórdão reclamado, ao adotar o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, contrariou a Súmula Vinculante 4 e desconsiderou a disciplina da Lei Federal nº 11.350/2006, não se configurando, na hipótese, substituição da base de cálculo pelo Poder Judiciário.
Nesse sentido, confira-se:

“Agravo regimental em reclamação. Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37. Aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei 13.342/16). Não ocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei nº 13.342/16), que institui o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base, não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 68616 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 10.10.2024)

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente